Tribunal: TJPA
Processo: 0005049-36.2014.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005049-36.2014.8.14.0076

APELANTE: MUNICIPIO DE ACARA

APELADO: ANA LUCIA DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. ART. 19 DO ADCT. DEMISSÃO. DESCONFORMIDADE COM O ART. 41 DA CF/88. REINTEGRAÇÃO À FUNÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. ASTREINTES. ARBITRAMENTO EXCESSIVO. REDUÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE A PESSOA FÍSICA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. APELO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Cinge a controvérsia em verificar se a parte autora efetivamente comprovou os requisitos para fazer jus ao reconhecimento da estabilidade excepcional prevista pelo Art. 19 do ADCT.

Há nos autos diversas declarações emitidas por ex-prefeitos, bem como por ex-secretário municipal de administração confirmando a constituição de vínculo funcional ininterrupto com o município. Ademais, o próprio município apresentou a Ficha Pessoal da apelada retificando o início da contratação o qual se deu no ano de 1980, mais precisamente no dia 06/08, uma quarta-feira e não no sábado como alegado nas razões recursais.

Qualquer dúvida ainda existente sucumbe ante a carência de provas a demonstrar o contrário, fraude documental ou eventual interrupção do quinquênio laboral anterior a promulgação da Carta Cidadã de 1988, no desiderato de descaracterizar a estabilidade excepcional. Portanto, o réu/apelante se desincumbiu do ônus processual quanto ao fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral.

Dessa forma, sendo a autora/apelada servidora estável (art. 19 do ADCT) a desconstituição do vínculo obrigatoriamente deverá observar o disposto no art. 41, §1º, incisos I e II, da CF/88, isto é, por sentença transitada em julgado – não é o caso – ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, o que também não houve na espécie, aliás, é importante consignar que o ente municipal não trouxe nenhuma prova acerca da alegada fraude documental muito menos quanto a instauração de procedimento administrativo disciplinar prévio ao ato demissional a demonstrar o cometimento de evidente arbitrariedade.

No tocante a possibilidade de fixação das astreintes em face do poder público é necessário frisar que se trata de controvérsia já apreciada pelo STJ no Tema 98, cuja finalidade deste arbitramento está em superar a eventual recalcitrância quanto ao cumprimento da determinação judicial (obrigação de fazer – reintegração ao cargo e/ou função pública outrora ocupados).

Por sua vez, quanto a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física do administrador impõe observar que tal determinação não deve ser mantida, pois tal incidência deverá ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público no caso o Município do Acará. Outrossim, o valor inicialmente fixado pelo Juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) está além do que esta Corte Estadual vem praticando.

Relativamente à determinação para pagamento de salários dos meses de janeiro a outubro de 2014, velando ressaltar: deferida em sede de tutela antecipada concedida na sentença,

é imperativo consignar a impossibilidade de cumprimento imediato, isto é, antes do transito em julgado, pois este capítulo decisório inevitavelmente é alcançado pela regra prevista no art. 100 da CF/88, portanto sujeito à apresentação cronológica do correspondente precatório ou requisição de pequeno valor a depender do crédito respectivo.

Apelo voluntário ao qual se dá parcial provimento, para reformar em parte a sentença recorrida, no sentido de redirecionar o arbitramento das astreintes em desfavor do Município do Acará, e ainda, reduzir-lhes o valor diário para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em Remessa Necessária, reformar parcialmente o capítulo decisório alusivo a tutela antecipada, que determinou o pagamento imediato de salários dos meses de janeiro a outubro de 2014, condenação essa que segue mantida, todavia, deverá observar a sistemática estabelecida pelo art. 100 da CF/88. Quantos aos honorários advocatícios assinalar que a autora/apelada sucumbiu em parcela mínima, devendo o apelante responder integralmente pela verba sucumbencial (art. 86, parágrafo único, do CPC). Outrossim, determinar que a definição do respectivo percentual deverá ocorrer quando da liquidação deste julgado conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação

e a remessa necessária reformando em parte a sentença nos termos do voto da Relatora.

09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada entre 28.03.2022 a 04.04.2022.

Belém/PA, 04 de abril de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0005049-36.2014.8.14.0076

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ACARÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: ABRÃO JORGE DAMOUS FILHO (OAB/PA 12.921)

APELADA: ANA LUCIA DA SILVA E SILVA

ADVOGADA: LUANA MIRANDA HAGE LINS LEAL VIEGAS (OAB/PA 14.143)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NELSON PEREIRA MEDRADO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Acará nos autos da ação ordinária de anulação de ato administrativo c/c obrigação de fazer em face de sentença que julgou procedente a pretensão autoral, no sentido de declarar nulo o ato administrativo demissionário com reintegração ao cargo de Professora, assim como determinar que o réu se abstivesse de realizar descontos pecuniários nos vencimentos da autora, bem como arbitrou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser suportada pessoalmente pelo agente público responsável.

O apelante preliminarmente alegou ausência de condição da ação – impossibilidade jurídica do pedido. Neste sentido informou que o pedido de estabilidade formalizado pela autora/apelada não pode ser acolhido dado o vício presente na origem do vínculo firmado com a Prefeitura Municipal, posto que celebrado em 30/08/1980 (sábado) dia não útil.

Assim, requereu o acolhimento desta preliminar para reformar a sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito.

No mérito, o apelante alegou que os documentos apresentados não são suficientes a comprovar os requisitos da estabilidade excepcional, ademais seriam peças alegadamente fraudulentas.

Quanto a multa astreinte registrou a impossibilidade de ser imposta contra a pessoa do agente público. Além disso, pugnou pela redução do valor consoante princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a sentença.

A apelada apresentou contrarrazões onde pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, no sentido de afastar a multa fixada na pessoa do gestor público.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

1.
Questão processual. Preliminar quanto a dispensa da remessa necessária consignada pela sentença – inadequação:

A sentença se embasou no art. 475, §2º, do CPC/73 para consignar a dispensa da remessa necessária. O referido dispositivo legal tinha a seguinte redação:

“Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

(...)

§ 2º
Não se aplica o disposto neste artigo
sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos
, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001).”
(Grifei).

É extremamente importante destacar que tal dispensa estava condicionada a liquidez da sentença
o que não se verifica na espécie
.

Nesse sentido temos a Súmula 490 do STJ, verbis:

“Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas
.”
(Grifei).

Portanto, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço do recurso voluntário interposto e da remessa necessária
.

2.
Preliminar quanto a alegada ausência de condição da ação – impossibilidade jurídica do pedido:

Conforme relatado se percebe que essa preliminar está diretamente relacionada com a alegação de falsidade dos documentos apresentados pela autora/apelada e que teoricamente seriam comprobatórios da estabilidade no serviço público. Nota-se, ainda, que a mesma alegação foi reiterada pelo apelante nas razões meritórias de seu recurso.

Assim, entendo que essa preliminar se confunde com o mérito do apelo voluntário motivo pelo qual deverão ser apreciados conjuntamente.

3.
MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia em verificar se a parte autora efetivamente comprovou os requisitos para fazer jus ao reconhecimento da estabilidade excepcional prevista pelo Art. 19 do ADCT, verbis:

Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

No presente caso, a autora aduziu ter sido contratada em 30/08/1980 para exercer a função de Professora Leiga.

Há nos autos diversas declarações emitidas por ex-prefeitos (ID 4098924 – Págs. 15 a 17 e 19), bem como por ex-secretário municipal de administração (ID 4098924 – Pág. 18) confirmando a constituição de vínculo funcional ininterrupto com o município a partir da referida data.

Além disso, cumpre observar que o próprio município apresentou a Ficha Pessoal da apelada retificando o início da contratação o qual se deu no ano de 1980, mais precisamente no dia 06/08 (ID 4098928 – Pág. 20), uma quarta-feira e não no sábado como alegado nas razões recursais.

Qualquer dúvida ainda existente sucumbe ante a carência de provas a demonstrar o contrário, fraude documental ou eventual interrupção do quinquênio laboral anterior a promulgação da Carta Cidadã de 1988, no desiderato de descaracterizar a estabilidade excepcional. Portanto, o réu/apelante se desincumbiu do ônus processual quanto ao fato extintivo ou modificativo da pretensão autoral.

Dessa forma, sendo a autora/apelada servidora estável (art. 19 do ADCT) a desconstituição do vínculo obrigatoriamente deverá observar o disposto no art. 41, §1º, incisos I e II, da CF/88, isto é, por sentença transitada em julgado – não é o caso – ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, o que também não houve na espécie, aliás, é importante consignar que o ente municipal não trouxe nenhuma prova acerca da alegada fraude documental muito menos quanto a instauração de procedimento administrativo disciplinar prévio ao ato demissional a demonstrar o cometimento de evidente arbitrariedade.

É oportuno lembrar que as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa são asseguradas aos litigantes tanto nos processos judiciais como administrativos (art. 5º inciso LV da CF/88).

No tocante a possibilidade de fixação das astreintes em face do poder público é necessário frisar que se trata de controvérsia já apreciada pelo STJ no Tema 98, cuja finalidade deste arbitramento está em superar a eventual recalcitrância quanto ao cumprimento da determinação judicial (obrigação de fazer – reintegração ao cargo e/ou função pública outrora ocupados).

Por sua vez, quanto a fixação das astreintes em desfavor da pessoa física do administrador impõe observar que tal determinação não deve ser mantida, pois tal incidência deverá ser redirecionada para pessoa jurídica de direito público no caso o Município do Acará. Outrossim, o valor inicialmente fixado pelo Juízo de primeiro grau (R$ 5.000,00) está além do que esta Corte Estadual vem praticando, senão vejamos:

“REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. DECURSO DO TEMPO. CONSUMAÇÃO DO DIREITO.

MULTA COMINATÓRIA. REDIRECIONAMENTO. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE
.
1- Cuida-se de recurso interposto contra sentença que concedeu a segurança e determinou que a autoridade coatora nomeasse e empossasse o impetrante, no de cargo de motorista ? zona urbana, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
, para cada autoridade impetrada; 2- O ato impugnado pelo mandamus não é o edital do concurso ou qualquer das regras dele. Pelo contrário, o impetrante requer que as regras nele contidas sejam cumpridas, com o preenchimento da vaga prevista. Nesse passo, não há que se falar em decadência do direito do impetrante. Rejeitada a prejudicial suscitada; 3- O impetrante, ora apelado, foi aprovado e classificado em 1º (primeiro) lugar no Concurso Público nº 001/2009 para o cargo de motorista ? zona urbana, para o qual, foram ofertadas 02 (duas) vagas; 4- O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse. Precedentes do STJ e do STF; 5- Quando do ajuizamento da ação, o concurso ainda estava na validade. Não obstante esse fato, é certo que tal prazo há muito já se esvaiu, tendo em vista que, ainda que prorrogado, o certame teria validade somente até 01/12/2014; havendo, pois, em razão do decurso do tempo, já se consumado o direito do impetrante;
6 -
A multa deve ser imposta apenas sobre o Município de Prainha, dado seu caráter necessário de efetividade das decisões judiciais, sendo imperiosa sua limitação a R$ 10.000,00 (dez mil reais), para evitar a apenação desmensurada do ente municipal
;
7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença parcialmente alterada.”

(Processo nº 0000481-37.2011.8.14.0090, Acórdão 203.966, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 13/05/2019, DJE 22/05/2019)

Relativamente à determinação para pagamento de salários dos meses de janeiro a outubro de 2014, velando ressaltar: deferida em sede de tutela antecipada concedida na sentença,

é imperativo consignar a impossibilidade de cumprimento imediato, isto é, antes do transito em julgado, pois este capítulo decisório inevitavelmente é alcançado pela regra prevista no art. 100 da CF/88, portanto sujeito à apresentação cronológica do correspondente precatório ou requisição de pequeno valor a depender do crédito respectivo.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios sendo a sentença ilíquida a definição do respectivo percentual deverá ocorrer quando da liquidação deste julgado conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CPC.

ANTE O EXPOSTO, conheço da apelação e lhe dou
parcial provimento
, para
reformar em parte a sentença recorrida
, no sentido de redirecionar o arbitramento das astreintes em desfavor do Município do Acará (obrigação de fazer – reintegração da apelada ao cargo e/ou função pública), e ainda, reduzir-lhes o valor diário para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitados ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em Remessa Necessária,
reformar

parcialmente
o capítulo decisório alusivo a tutela antecipada, que determinou o pagamento imediato de salários dos meses de janeiro a outubro de 2014, condenação essa que segue mantida, todavia, deverá observar a sistemática estabelecida pelo art. 100 da CF/88.

Por fim, quantos aos honorários advocatícios assinalar que a autora/apelada sucumbiu em parcela mínima, devendo o apelante responder integralmente pela verba sucumbencial (art. 86, parágrafo único, do CPC). Outrossim, determinar que a definição do respectivo percentual deverá ocorrer quando da liquidação deste julgado conforme art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, nos termos da fundamentação.

É como voto

Belém (PA), 04 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2022